Tribunal: STF
Processo: HC 62118
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-14
Data de publicação: 1984-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS,  SENTENÇA  CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO, QUANTO A PENA ESTABELECIDA. SUA IMPROCEDENCIA.
REVISÃO CRIMINAL DEFERIDA, EM PARTE, PARA CANCELAR A MEDIDA DE
SEGURANÇA IMPOSTA, REDUZIDA A PENA AO MINIMO LEGAL.
PEDIDO DENEGADO.